Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-29.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800920-29.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ERIKA DA SILVA FRANCA, FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES, FRANCISCA CLEONICE DA SILVA, FRANCISCA MARIA DE PAULA LIMA, GARDENIA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Município. Progressão funcional por antiguidade. Servidores municipais. Ausência de dialeticidade. Inadmissibilidade do recurso. Multa por caráter protelatório. Agravo não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que negara provimento ao seu recurso de apelação. A sentença apelada reconheceu o direito de servidoras municipais à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 347/2011. No agravo interno, o município apenas reiterou as alegações da apelação, sem impugnação específica à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado pelo ente municipal atende ao princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, como requisito formal de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade de qualquer recurso exige a observância de pressupostos extrínsecos e intrínsecos, incluindo a regularidade formal, dentro da qual se insere o princípio da dialeticidade.

4.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com argumentos jurídicos e fáticos, o desacerto da decisão atacada.

5.

O agravo interno limitou-se à repetição das razões já expendidas na apelação, sem qualquer contraposição aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente no tocante à autoaplicabilidade da norma municipal, ao precedente vinculante (Tema 1075/STJ) e à inaplicabilidade da LRF como óbice à progressão.

6.

A ausência de impugnação específica torna o recurso inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

7.

O caráter manifestamente protelatório do agravo interno, interposto contra decisão devidamente fundamentada e ancorada em precedente vinculante, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o agravo interno inadmissível.

2.

A reiteração de argumentos já afastados na decisão monocrática, desacompanhada de enfrentamento direto aos fundamentos do
decisum
, não atende ao ônus argumentativo recursal.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa de até 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º e § 4º; 85, §§ 4º, II, e 11; 5º e 6º. CF/1988, art. 37, XIV. LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. Lei Municipal nº 347/2011, arts. 4º, 19 a 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849/TO, rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10.08.2021; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, j. 02.12.2021; TJ-MG, AC 1030917-00.0230.2.001, j. 01.02.2022; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, j. 31.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800920-29.2021.8.14.0069

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

AGRAVADAS / APELADAS: ERIKA DA SILVA FRANÇA E OUTRAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra a decisão monocrática ID 28570078, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O referido apelo foi interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por servidoras públicas municipais, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº. 347/2011, e condenando o ente federativo a promover as respectivas elevações de referência, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

Em sua apelação, o município alegou, em síntese: a) preliminar de impugnação à justiça gratuita; b) preliminar de irregularidade de representação, considerando que os advogados das autoras possuem inscrições na OAB/MA e não na OAB/PA; c) preliminar de ausência de pressuposto processual, sob o argumento de que
“nas ações coletivas propostas contra as pessoas jurídicas de direito público, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços”
; c) preliminar de ausência de interesse processual, sob a alegação de que
“a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para a concessão do reajuste geral anual não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação de poderes”
; d) suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 347/2011 por vício de iniciativa e cumulação indevida com adicional de tempo de serviço (quinquênio), em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal; e) inaplicabilidade da norma por ausência de regulamentação específica; f) impossibilidade de concessão de qualquer vantagem remuneratória diante do comprometimento do limite prudencial da despesa com pessoal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O recurso de apelação foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 28570078.

Inconformado, o município de Pacajá interpôs o presente agravo interno, apenas reiterando as alegações apresentadas na apelação.

As apeladas apresentaram contrarrazões, arguindo a inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, conforme consta no ID 29567726.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas, observo que não merecem acolhimento.

A impugnação à gratuidade judiciária foi alcançada pela preclusão, pois tal matéria deveria ter sido arguida em contestação, sendo que o município não apresentou qualquer resposta à demanda, conforme certificado no ID 26401149.

A preliminar de ausência de pressuposto processual também deve ser rechaçada, pois a ação não foi ajuizada por entidade associativa, mas sim por pessoas físicas, em litisconsórcio ativo facultativo, sendo incabível a exigência de ata de assembleia com autorização para ajuizamento.

A preliminar de ausência de interesse processual se confunde com o próprio mérito da demanda.

A ausência de inscrição suplementar de advogados não gera nulidade processual, tratando-se de infração de natureza exclusivamente administrativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados. 2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados. 3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie. 4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel . Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07). 5 .- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1398523 RS 2013/0270411-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014)”.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

A invocação da ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000 revela-se inócua, porquanto trata de dispositivos legais diversos dos invocados pelas recorridas (art. 4º, VI, e art. 20 da Lei nº 347/2011).

A progressão funcional por antiguidade encontra-se expressamente prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011, a qual estabelece a elevação à referência imediatamente superior a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 7%. Não se trata de vantagem nova ou discricionária, mas de direito subjetivo dos servidores, cuja implementação independe de ato discricionário da Administração ou de regulamentação posterior, sendo norma de eficácia plena.

Transcrevo os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto:

“Art. 4º: Define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

Art. 19: O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I – Progressão funcional por antiguidade;

II – Progressão funcional por merecimento.

Art. 20: A progressão funcional por antiguidade é a elevação do funcionário à referência superior ao mesmo cargo a cada interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21: A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos”. (Grifo nosso).

Sobre a natureza e aplicabilidade da norma municipal que rege a progressão funcional por antiguidade, cumpre destacar o seguinte excerto da sentença, que esclarece o alcance do artigo 20 da Lei Municipal nº 347/2011 e afasta a alegação de necessidade de regulamentação infralegal para sua eficácia:

“(...)

Com efeito, o artigo 20 da referida lei é claro ao garantir a progressão funcional por antiguidade, estipulando que a elevação do funcionário à referência superior no mesmo cargo se dará a cada interstício de 3 (três) anos. A menção ao sistema de avaliação de desempenho, presente no parágrafo único do artigo 20, está deslocada, pois, na verdade, refere-se à progressão funcional por merecimento, conforme disposto no artigo 21, que exige avaliação de desempenho como condição para tal progressão. A ressalva do parágrafo único do artigo 20 foi colocada, contraditoriamente, no dispositivo sobre a progressão funcional por antiguidade, quando deveria estar no dispositivo que trata da progressão funcional por merecimento (art. 21), vez que neste caso o próprio caput condiciona essa espécie de progressão horizontal, exigindo a realização de avaliação de desempenho, a ser regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo municipal.

Portanto, a avaliação de desempenho a ser regulamentada por ato do Poder Executivo aplica-se exclusivamente aos casos de progressão funcional por merecimento (art. 19, II e art. 21). Para a progressão funcional por antiguidade (art. 19, I), a lei não estabelece tal exigência, apenas exigindo o interstício de 3 (três) anos.

Ademais, o art. 4º da mesma lei define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

A redação desse dispositivo, apesar de não ser a mais precisa, deixa claro que a única interpretação possível é a de que o legislador municipal quis instituir uma distinção remuneratória entre as diferentes referências. Isto é, a progressão funcional entre as referências implica em um reajuste de 7% nos vencimentos, assegurando assim um aumento proporcional ao avanço na carreira.

Dessa forma, podemos concluir que a progressão funcional por antiguidade não é norma de eficácia limitada que necessite de regulamentação adicional para sua aplicação. A própria lei fornece todos os elementos necessários para a aquisição do direito subjetivo do servidor, a saber: escalonamento em referências; previsão de elevação no mesmo cargo de carreira por antiguidade a cada interstício de 3 anos; percentual de reajuste de vencimentos de uma referência à outra”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a progressão funcional decorre de lei local e integra o plano de cargos e salários, sendo direito subjetivo do servidor. Em tal sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art . 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art . 22 da LC 101/2000.4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas . Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão . Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade .10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art . 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts . 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.14 . Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 .15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022 RSTJ vol. 265 p . 92)”. (Grifo nosso).

De igual modo, a alegada afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal (bis in idem) não se sustenta, uma vez que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a progressão funcional possuem natureza jurídica diversa e fundamentos legais distintos.

Quanto à suposta ausência de regulamentação, trata-se de argumento irrelevante, diante da clareza e objetividade e autoaplicabilidade da norma municipal.

Por fim, a restrição orçamentária invocada pelo apelante, baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal, não tem o condão de afastar direito subjetivo previsto em lei vigente, conforme já pacificado pelo STJ, na fixação da tese relativa ao Tema 1.075
:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, conheço e nego provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica autorizado o Juízo da fase de cumprimento de sentença a proceder com a fixação e eventual majoração dos honorários advocatícios, quanto à atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 4º, inciso II, e 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o município interpôs o presente agravo interno, apenas reiterando os argumentos já apresentados na apelação desprovida, conforme se observa pela comparação entre as respectivas peças recursais (ID’s 26401168 e 29418440).

Resta evidente que o agravante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na decisão recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado, sobretudo considerando o precedente que embasou o desprovimento do recurso (Tema 1075 do STJ). Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada.

Pelos motivos acima indicados, constata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedente obrigatório, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
não conheço do agravo interno, declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025